Tribunal: TJSP
Processo: 1006099-96.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta para quitar dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pedidos parcialmente procedentes para reconhecer a prescrição do débito – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição que não extingue a dívida, mas obsta a cobrança judicial e extrajudicial da obrigação – Credor do débito prescrito a quem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta para quitar dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pedidos parcialmente procedentes para reconhecer a prescrição do débito – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição que não extingue a dívida, mas obsta a cobrança judicial e extrajudicial da obrigação – Credor do débito prescrito a quem compete, tão somente, aguardar eventual adimplemento voluntário, vedada a cobrança por qualquer meio – Plataforma que permite eventual acesso, ainda que restrito, para fins de cobrança indireta (por meio de proposta de acordo) – Pertinência da exclusão – Dano moral – Ausência de provas quanto à pontuação do score, anteriormente ao acesso do "Feirão Serasa Limpa Nome" – Plataforma restrita aos consumidores – Proposta que não é acessível a terceiros – Dano não demonstrado – Autor que sucumbiu substancialmente – Recurso parcialmente provido.